Tribunal: TJES
Processo: 5000028-38.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-38.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIA MACHADO BASTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000028-38.2024.8.08.0002

RECTE.:
BANCO BMG S.A

RECDO: ANTONIA MACHADO BASTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SAQUES COMPLEMENTARES REALIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese d
a
autora

A
requerente alega
ter contratado um empréstimo consignado, verificou posteriormente em seus extratos a inclusão não autorizada de um cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário, produto este que nunca solicitou ou contratou. Diante disso, pleiteia a suspensão imediata dos descontos, a declaração de nulidade do contrato não solicitado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de reparação por danos morais decorrentes da conduta ilícita da instituição financeira.

Em contrarrazões recursais (ID.
13750537
), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

O Banco
apresent
ou
Recurso Inominado ao ID.
13750431
.
Em suas razões recursais, suscita preliminar

de incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda. No mérito, assevera a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, que a restituição dos valores ocorra na modalidade simples e que seja autorizada a compensação de valores.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
13750430
) dispôs que:
“
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 6º, VIII, 14, 39, III e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e artigos 18, 20 e 38 da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para: Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condenar o requerido a restituir em dobro todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária desde a publicação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise das prejudiciais alegadas. No caso dos autos, entendo que não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível, haja vista que as provas colacionadas nos autos são suficientes para o devido deslinde da presente demanda, não sendo necessária a produção de quaisquer provas periciais. Portanto, afasto tal preliminar.

No mais, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia a regularidade ou não da contratação.

Pelo que se extrai dos autos, a autora aderiu ao contrato em abril de 2018, quando houve a celebração de contrato de crédito consignado. A requerente, contudo, aduz que não reconhece o referido contrato, não sabendo ao certo a razão dos descontos.

As provas constantes dos autos apontam que a autora tinha conhecimento do referido contrato. A própria demora no ajuizamento da ação aponta para tal circunstância, eis que o ajuste fora celebrado em 2018, não sendo crível que tenha demorado tanto tempo para perceber a ocorrência dos descontos sucessivos.

O requerido em sua defesa afirmou que o contrato de Cartão de Crédito Consignado (ID. 13750413) nº 51634616 deu-se em 04/2018, tendo a autora procedido com saques complementares, por meio da utilização do cartão de crédito e que em contrapartida, deveria proceder com os pagamentos complementares. Em análise das faturas colacionadas ao ID. 13750411, verifico que, de fato, a recorrida realizou saques complementares no valor de
R$ 265,00 em abril de 2019, R$ 107,15, em fevereiro de 2020 e outro de R$ 141,32 em agosto de 2020.

Em réplica, inclusive, muda sua versão dos fatos, passando a defender o fato de que assinou o contrato (o que negara na inicial) acreditando nas informações que lhe foram repassadas, por ser pessoa de baixa instrução, situação processual que não se coaduna com a necessária boa-fé objetiva.

Desta feita, é frágil a alegação autoral de que não detinha conhecimento do contrato de cartão de crédito consignado, haja vista que a mesma utilizou e se beneficiou de seus serviços. É sabido que na presente modalidade, é descontado o mínimo, mas, é dada a parte que queira a opção de quitar o contrato, pagando o saldo devedor.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) ou ainda que subsidiariamente a conversão do termo de adesão para empréstimo consignado tradicional. No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que a recorrida tenha sido levada a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso, considerando, ainda, que num dos ajustes há o desenho nítido de um cartão de crédito.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento tampouco transmutação do contrato para empréstimo consignado, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.